Tribunal: STF
Processo: Rp 1166
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-01
Data de publicação: 1983-12-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.547, DE 19 DE
OUTUBRO DE 1981, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE APOSENTADORIA.
OFENSA AOS ARTS. 57, ITENS II E V, 65 E 103, COMBINADOS COM O
ART-13, I, III E V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.